Tribunal: STF
Processo: HC 265994
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em favor de M. R. S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.943.969/AL (doc. 16).  



    Consta de documento encartado a estes autos que, ao paciente, “[...] foi imputada a prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, [homicídio qualificado] do Código Penal, [...]” (doc. 13, p. 24).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    [...] a controvérsia aqui apontada cinge-se no fato de que o Tribunal local apontou a contrariedade entre quesitos como fundamento para a decisão, mas, conforme já mencionado, tal não foi a causa de pedir alegada pelo Ministério Público em seu recurso. Eis a decisão: [...].



    [...]



    Como se vê, a apelação ministerial não teve como causa de pedir a contrariedade entre os quesitos (art. 593, III, “a”, do CPP – tese que envolveria nulidade e deveria ser arguida imediatamente na sessão de julgamento, após a leitura dos quesitos, sob pena de preclusão, cf. o art, 484, caput, 490, caput, e 564, parágrafo único, e 571, VIII, do CPP), mas a manifesta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).



    Embora, em regra, o limite devolutivo da apelação seja limitado aos termos do que foi pedido pelo recorrente, no procedimento do Tribunal do Júri existe a especificidade de a apelação ser de fundamentação vinculada, ou seja, ela só é cabível nas estritas hipóteses previstas no artigo 593 do CPP e o seu conhecimento está limitado objetivamente pelos fundamentos da interposição.



    Nesse sentido, aliás, dispõe a Súmula n. 713/STF que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.



    [...]



    Noutras palavras, a apelação no júri é de fundamentação vinculada e o conhecimento do recurso está adstrito ao fundamento invocado pelo recorrente ao interpor o recurso.



    Assim, tendo em vista a inadmissibilidade de utilização de fundamento diverso daquele alegado pelo Ministério Público em seu recurso, e considerando que eventual nulidade por contrariedade entre quesitos deve ser alegada oportunamente, sob pena de preclusão, merece reforma o v. acórdão impugnado. (doc. 1, pp. 2-4 e 7-8 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA a ordem de habeas corpus, com a finalidade de restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em razão da impossibilidade de acolhimento de causa de pedir (contrariedade entre quesitos) não alegada oportunamente pelo órgão acusador. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRARIEDADE ENTRE QUESITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional por omissão do Tribunal de Justiça de Alagoas no exame das teses defensivas, alegando inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, inconsistências no acervo probatório e ampliação indevida do efeito devolutivo da apelação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, que absolveu o réu no quesito genérico, após reconhecer a materialidade e autoria do crime, é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação. III. Razões de decidir 4. A decisão do Tribunal do Júri foi considerada manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados reconheceram a materialidade e autoria do crime, mas absolveram o réu sem respaldo em tese defensiva ou elementos probatórios que justificassem o veredicto. 5. No caso concreto, a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas foi fundamentada na existência de testemunha ocular do homicídio e na resposta positiva ao quesito de autoria, seguida de acolhimento do quesito absolutório, afastando a alegação de omissão ou arbitrariedade. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A absolvição no quesito genérico deve estar fundamentada em tese defensiva apresentada durante os debates, sob pena de nulidade. (doc. 16, pp. 1-2 – grifei).  



    [...] não houve impugnação específica a todos os fundamentos autônomos da decisão monocrática. As razões do regimental não enfrentam a assertiva de que o Tribunal alagoano não decidiu pela contrariedade entre os quesitos, mas, sim, pela impossibilidade jurídica de se reconhecer a autoria e, concomitantemente, pronunciar a absolvição genérica, sem respaldo em tese defensiva, o que atrai o óbice da Súmula n. 284, do STF. Os pontos atinentes à contrariedade entre quesitos e indevida ampliação do efeito devolutivo – ambos vinculados ao óbice da Súmula n. 284 do STF – permaneceram não impugnados nas razões recursais, com o que, o agravo regimental merece parcial conhecimento. (doc. 8, pp. 204-205 – grifei).  



    Com efeito, a questão relacionada à contrariedade entre quesitos não foi julgada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator